Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. REALIZAÇÃO DO TIPO. PREVISÃO LEGAL: ART. 147 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. INSUFICIÊNCIA DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA A REPRESSÃO DO CRIME. DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E DA AGRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 147 do Código Penal, para condenar o acusado à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. A Defesa Técnica (Defensoria Pública) requer a fixação do regime inicial aberto e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.
3. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da pena fixada na sentença.
4. Destaca-se que a autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas, por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (Ocorrência Policial - ID 30752908).
5. Ressalta-se que os depoimentos da vítima e do réu, prestados judicialmente, são harmônicos e coerentes entre si e demonstram a presença das elementares do tipo de ameaça.
6. Conforme as provas dos autos, o denunciado, por palavras, ameaçou matar familiares da vítima, sua vizinha.
7. Verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos o dolo do denunciado de ameaçar a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no artigo 147 do Código Penal, bem como a intimidação da vítima.
8. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
9. A fixação do regime inicial aberto não se mostra suficiente para a repressão do crime em evidência, haja vista a existência de reincidência e a razoabilidade da fixação do regime inicial semiaberto na situação em tela, aplicando-se os termos do art. 33, §2o, “b” e “c”, do Código Penal.
10. Descabida, por fim, a aplicação de pena restritiva de direito, pois, além da reincidência em crime doloso (art. 44. II, CP), verifica-se no caso a ocorrência de grave ameaça contra a pessoa, devendo ser observado o disposto no art. 44, inc. I, do Código Penal Brasileiro.
11. Ante o exposto, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.